Tribunal: TJES
Processo: 0020731-73.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020731-73.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOHN LENNON RODRIGUES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0020731-73.2020.8.08.0048

APELANTE: JOHN LENNON RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
John Lennon Rodrigues de Souza
em face da sentença que o considerou como incurso na figura tipificada no artigo 155, caput, do Código Penal, condenando-o à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, sendo essa pena privativa de liberdade substituída por uma medida restritiva de direitos.

A defesa sustenta a absolvição do apelante, com base na aplicação do princípio da insignificância.

Sem razão.

De acordo com a denúncia, no dia 07 de dezembro de 2020, por volta das 14h, no interior da Loja Renner do Shopping Mestre Álvaro, John Lennon, consciente e voluntariamente, subtraiu, para si, 05 (cinco) camisas sociais estampada;, 01 (uma) bermuda tactel e 01 (uma) calça de moletom, pertencentes ao referido estabelecimento comercial, ocasionando o prejuízo da monta de R$779,30 (setecentos e setenta e nove reais e trinta centavos).

Verifico que a
materialidade e autoria
do crime restaram comprovadas por meio do termo de declaração (folhas 04/08 do apenso); auto de reconhecimento direto de pessoa (folha 09 do apenso); auto de apreensão (folha 16 do apenso); boletim unificado (folhas 18/19 do apenso) relatório final de inquérito policial (folhas 33/34 do apenso) e prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Em sede de inquérito, o
policial militar Onir Ruan Matos Pereira
declarou o seguinte:

“Que por determinação do CIODES A RP4140 prosseguiu até o Shopping Mestre Álvaro para averiguar uma denúncia de roubo na Loja Renner. Chegando ao local, fizemos contato com a nacional Zenilda, fiscal da loja, e fomos informados que o indivíduo John Lennon foi flagrado pelas câmeras de segurança furtando alguns itens da loja, que somados chegam a aproximadamente R$800.00 (oitocentos reais). O mesmo foi contido pela fiscal que acionou a polícia. Informo ainda que a guarnição não presenciou a abordagem e o material do furto já se encontrava em posse da fiscal da loja. O indivíduo foi conduzido até a terceira regional da Serra, sem lesões aparentes, juntamente com os ítens que o mesmo tentou furtar e entregues à autoridade judiciária de plantão. O meliante foi conduzido no compartimento de segurança, com algemas, pois se mostrava atordoado, representando risco a si mesmo e aos militares.”

A título de complementação, também em delegacia, o
policial militar Orlando Santos de Araújo
prestou depoimento (folhas 06/07 do apenso), no mesmo sentido do que foi dito em juízo por seu colega Onir e confirma as informações contidas na denúncia.

Neste ínterim, compete reforçar a validade dos depoimentos policiais em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

A
testemunha Zenilda Correa Lyrio
, fiscal que presenciou o furto praticado por John Lennon, afirmou o seguinte em sede de inquérito:

“Que é fiscal de loja da Renner do Mestre Álvaro, que nesta data estava laborando na referida loja quando o conduzido entrou no provador com algumas peças do estabelecimento; que a declarante viu que o conduzido saiu do provador com menos peças do que entrou, que o acompanhou pelas câmeras de videomonitoramento, que quando averiguou que o conduzido saiu da loja sem efetuar o devido pagamento, acionou os seguranças do shopping, que os abordaram; que durante a conversa com os seguranças, o conduzido confessou que tinha escondido algumas peças de roupa na sacola; que o valor dos objetos furtados foi de R$779.30 (setecentos e setenta e nove e trinta centavos), que diante disso acionaram a polícia militar que conduziu o autor a essa Depol para esclarecimentos.”

Os depoimentos prestados pelas testemunhas são coerentes entre si e possibilitam a reconstrução dos fatos, guardando consonância com os fatos apresentados na denúncia e conferindo-lhes maior credibilidade probatória.

Em sede de inquérito, o apelante exerceu o seu direito de permanecer em silêncio. Entretanto, em interrogatório em juízo,
John Lennon confirmou a prática delitiva justificando que furtou porque fazia uso de cocaína, que hoje está em tratamento e se arrepende do ato ilícito praticado.

Registro que não se discute a efetiva comprovação da autoria e da materialidade, já que o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial.

Resta, apenas, o debate acerca da
atipicidade material da conduta
, que, como sustenta o apelante em sede de apelação, derivaria da incidência do princípio da insignificância.

O Direito Penal, atualmente, é entendido como a
ultima ratio,
o que deriva da interpretação do sistema sob o prisma do princípio da lesividade, de maneira que as condutas humanas somente são penalmente relevantes quando apresentam efetiva lesão, ou perigo de lesão, ao bem jurídico tutelado.

Assim, a norma não se deve ocupar com ações cujo resultado não represente, por si mesmo, prejuízo relevante.

Assim, ocuparam-se a doutrina e a jurisprudência de estabelecerem as condições necessárias à incidência do princípio da insignificância.

Hoje, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
“na aplicação do princípio da insignificância, devem ser utilizados os seguintes parâmetros: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto.”
(STJ, AgRg no REsp 1500899/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015)

É justamente por essa razão que entendo não ser o caso de reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Ao contrário do que entendido na origem,
o valor dos bens subtraídos não é ínfimo
. Observada a realidade social do País, não há como se reconhecer a lesão jurídica inexpressiva do furto que alcança o valor de R$779.30 (setecentos e setenta e nove reais e trinta centavos), aproximadamente 75% (setenta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o bem no valor de 10% (dez por cento) do salário-mínimo já afasta a incidência do princípio da insignificância.
Nesse sentido:

1. No que tange à inexpressividade da lesão jurídica para incidência do princípio da insignificância, a jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário-mínimo vigente ao tempo da infração penal. (AgRg no AREsp n. 2.153.948/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Ademais, deve-se considerar que, conforme assinalado em sede de contrarrazões, o apelante responde a outra ação penal, também pela prática de furto, registrada sobre autos de nº 0001509-51.2022.8.08.0048.

Deste modo, se observa que
John Lennon é obstinado à prática de delitos patrimoniais, o que também serve de óbice para a pretensão da defesa. Nesse sentido, recente precedente do STJ:

(...)
constatada a habitualidade delitiva em crimes patrimoniais, revela-se impossível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, ante a evidente reprovabilidade da conduta
. (AgRg no AREsp n. 1.950.073/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Diante de tais circunstâncias, se mostra inviável a aplicação do princípio da insignificância, devendo, portanto, ser mantida incólume a sentença.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Observada a realidade social do País, não há como se reconhecer a lesão jurídica inexpressiva do furto que alcança o valor de R$779.30 (setecentos e setenta e nove reais e trinta centavos), aproximadamente 75% (setenta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2.
Verifica-se que o apelante
é obstinado à prática de delitos patrimoniais, o que também serve de óbice para a pretensão da defesa.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.